Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736474-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA LEITE ARAÚJO RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. CUSTEIO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir com as despesas da cirurgia plástica indicada à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, antes de pronunciamento judicial vinculante sobre o tema, caracterize ilícito gerador de dano moral. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados de Tribunais Estaduais, quanto à interpretação dada aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/1990, e 186 do Código Civil, ao argumento de que o inadimplemento contratual ensejaria reparação por danos morais. Verbera que a negativa em autorizar a cirurgia seria prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva. Requer a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto guerreado: “No caso em comento, verifica-se que a seguradora ré justifica a recusa da cobertura imediata, em razão da interpretação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e da legislação pertinente, ressaltando que agiu dentro do exercício regular de seu direito. Como a negativa de cobertura baseou-se na interpretação, ainda que equivocada da legislação vigente, antes de pronunciamento judicial vinculante sobre o tema, não há que se falar em ilícito gerador de dano moral. Nesse cenário, constata-se que a recusa administrativa baseada em interpretação do contrato de plano de saúde, por si só, não é capaz de ensejar danos morais, sobretudo quando o pedido indenizatório não se faz acompanhar de prova efetiva da violação à honra e à imagem da autora (...). Desse modo, embora se reconheça que a interpretação contratual, com suas correlatas consequências, tenha causado transtornos e aborrecimentos à autora, não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral” (ID 57835552). Para infirmar tal seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Demais disso, o entendimento esposado pelo órgão julgador está em harmonia com o do STJ, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior: “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/10/2021). No mesmo teor: AgInt no AREsp n. 2.404.763/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/11/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027